Tribunal: TJSP
Processo: 0005519-06.2017.8.26.0407
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000185453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005519-06.2017.8.26.0407, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é apelante
CARLOS AFONSO RODRIGUES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para reduzir as penas impostas ao réu a dois anos e quatro meses de reclusão e
cinco dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a sentença. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0005519-06.2017.8.26.0407 Comarca de Osvaldo Cruz.
Apelação Criminal no 0005519-06.2017.8.26.0407
1a Vara de
Osvaldo Cruz.
Apelante: CARLOS AFONSO RODRIGUES DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 33.294
1. Por decisão do MM. Juiz de Direito
da 1a Vara da Comarca de Osvaldo Cruz, o réu Carlos Afonso
Rodrigues dos Santos foi condenado como incurso nos artigos
155, § 4o, II, c.c. 14, II, ambos do Código Penal, e 244-B, da
Lei no 8.069/90, em concurso material, a dois anos, oito meses
e vinte e um dias de reclusão, em regime prisional inicial
semiaberto, e oito dias-multa, no piso mínimo, porque no dia 1o
de setembro de 2017, por volta de 21h53min, na Rua Goiânia,
no 901, Centro, na cidade de Parapuã, previamente ajustado e
agindo em concurso com os adolescentes Luis Davi Dourado
Barboza e Gregori Vinícius dos Santos Silva, tentou subtrair,
para proveito comum, coisas alheias móveis de Luzia Tola
Labegalini, só não se consumando o delito por circunstâncias
alheias à sua vontade, bem como porque, na mesma ocasião,
corrompeu os referidos menores inimputáveis, com eles
praticando a infração patrimonial ora descrita.
Inconformado, o réu apelou em busca
da absolvição por insuficiência de provas ou da mitigação das
penas.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0005519-06.2017.8.26.0407 Comarca de Osvaldo Cruz.
2. A condenação foi bem decretada,
pois ao cabo da instrução ficaram comprovadas materialidade e
autoria dos fatos, bem como o dolo com que o réu agiu.
Sempre que interrogado o réu negou a
prática delitiva. No inquérito policial disse “que não participou de
nenhum furto naquela cidade, porém foram conduzidos à Delegacia
de Polícia onde teve apreendida uma camiseta do Atlético de Madri
a qual estava no ombro do declarante e que o capuz apreendido era
de propriedade de Luis Gustavo” e em Juízo afirmou ter ido ao
local ficar com uma menina e estar com a camiseta de time por
ter ido jogar futebol, negando ter pulado o muro da residência
da vítima (fl. 21 e mídia digital).
Por seu turno, no inquérito policial o
adolescente Luis Davi disse que “não participou de nenhum furto
naquela cidade” e em Juízo declarou estar no local para ficar
com umas meninas e ter um capuz preto e uma camiseta de
futebol porque estava frio (fl. 22 e mídia digital).
De sua parte, o adolescente Gregori
Vinícius afirmou “que no dia em que ocorreu o fato, 01/09/2017,
estava na praça matriz da cidade; que chegaram dois conhecidos,
seu Carlos e Davi; que perguntaram sobre o lanche do Gordo, se
era 'suave'; que disse a eles que era um lugar bom para comer
lanches; que posteriormente a polícia militar chegou na praça com
Carlos e Davi, perguntando se conhecia os referidos; que não
participou de qualquer tentativa de furto, muito menos deu ideia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0005519-06.2017.8.26.0407 Comarca de Osvaldo Cruz.
disso” (fl. 27).
Nos aspectos relevantes os policiais
militares disseram que em patrulhamento de rotina avistaram
três indivíduos, “sendo que um estava do lado de fora da
residência e saiu correndo, tomando rumo ignorado, enquanto que
os outros dois, Luis Davi e Carlos Afonso, pularam do interior da
residência localizada na Rua Goiânia, no 901 para a parte externa”,
dispensando um capuz na cor preta e uma camiseta de time de
futebol. Ao serem abordados, ambos confessaram que tinham o
objetivo de furtar a residência em que estavam, e “que o terceiro
indivíduo seria de Parapuã, conhecido pelo apelido de
'Paçoquinha'”. Diante disso, “efetuaram diligências e localizaram o
adolescente Gregori na praça da matriz, onde procederam a sua
abordagem. Gregori confirmou que conversou com Luis Davi e
Carlos Afonso naquele dia, sendo que eles haviam falado para ele
que iriam roubar a lanchonete do Gordo, na Rua Marília, e ele disse
que não mais viu aqueles indivíduos” (fls. 14, 15 e mídia digital).
Por sua vez, a vítima afirmou estar na
sala de sua casa quando ouviu um barulho, como se alguém
tivesse jogado alguma coisa de fora para dentro e “que
posteriormente foi chamada por policiais militares que estavam na
frente de sua residência; que foi indagada sobre alguns rapazes que
haviam pulado o muro de sua casa para tentar fazer algum mal; que
verificou que nada foi levado de sua casa; que não viu os referidos
rapazes em sua residência, apenas ouviu um barulho porém não
imaginou que estivessem dentro de sua casa, uma vez que a mesma
contém cerca elétrica” (fl. 26 e mídia digital).
No caso em pauta cabe observar não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0005519-06.2017.8.26.0407 Comarca de Osvaldo Cruz.
haver razão para se duvidar da palavra da vítima e dos
policiais militares inquiridos, pois nada de concreto se
demonstrou que pudesse tisnar de parcialidade a segura e
harmoniosa narrativa deles, até porque não tinham motivo
para, levianamente, acusar um inocente de crime que não
cometeu, sendo oportuno lembrar prevalecer a presunção de
que os agentes públicos agem no cumprimento do dever e nos
limites da legalidade, merecendo prestígio a palavra deles ao
noticiar em Juízo suas atividades no combate à criminalidade,
como tem assentado de forma pacífica a jurisprudência, ao
decidir que, “o valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando
se
demonstrar
-
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(STF, HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em
18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Demais disso, sendo o furto crime
caracterizado pela clandestinidade, a certeza sobre a autoria
pode resultar dos indícios reunidos nos autos, os quais,
revelando-se firmes, veementes e seguros, podem e devem ser
tomados como prova suficiente para lastrear a condenação,
como autoriza o disposto no artigo 239 do Código de Processo
Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0005519-06.2017.8.26.0407 Comarca de Osvaldo Cruz.
Importante ressaltar que “a prova se faz
não só de maneira direta, mas também por indícios e presunções,
que devem ser analisados, como todo e qualquer outro elemento de
convicção, à luz do princípio do livre convencimento do Juiz. Os
indícios, quando não contrariados por contra-indícios ou por prova
direta, autorizam o juízo de culpa do acusado e a sua condenação.”
(RJDTACRIM 7/105). E mais, “Os indícios, quando veementes,
convergentes e concatenados, não neutralizados por contra-indícios
ou álibi, comprovados, autorizam a condenação” (JTACRESP
51/342).
No mesmo sentido a doutrina de JÚLIO
FABBRINI MIRABETE quando anota que, “indícios múltiplos,
concatenados
e
impregnados
de
elementos
positivos
de
credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão
condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável
ao acusado.” (“Código de Processo Penal Interpretado”, Atlas,
São Paulo, 1994, p. 296).
Nesse contexto, os indícios reunidos
nos autos comprometem de forma segura o apelante, relevando
que ele, juntamente com os adolescentes, foi surpreendido nas
proximidades da casa da vítima, logo após ter pulado o muro,
bem como fugiu correndo ao notar a chegada dos policiais ao
local, comportamento sintomático e que, aliado à apreensão de
uma
touca
preta
comumente utilizada para dificultar a
identificação do criminoso e à fala da vítima, no sentido de que
ouvira um barulho no interior de sua residência, reforça mais
ainda a certeza de seu efetivo envolvimento no delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no0005519-06.2017.8.26.0407 Comarca de Osvaldo Cruz.
Por outro lado, a condenação do réu
pelo delito de corrupção de menores também era de rigor,
tendo em vista o caráter formal dessa infração. De fato, muito
embora este Relator entendesse de forma diversa, curvou-se
ao entendimento adotado pelas Cortes Superiores, no sentido
do caráter formal do delito de corrupção de menores. Suficiente
ao reconhecimento dessa infração que se demonstre tenha o
réu praticado crime na companhia de menor inimputável, como
aqui se deu, independentemente de ter ou não havido a efetiva
corrupção do adolescente. A conduta, por si só, implica no
envolvimento do inimputável com o crime, seja inserindo ou
facilitando o ingresso dele na vida criminosa, seja mantendo-o
na esfera criminal.
Assim vinha decidindo reiteradamente o
colendo Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento
dos Recursos Especiais representativos da controvérsia: (REsp
no 1.127.954 e REsp no 1.112.326, ambos da Relatoria do
Ministro Marco Aurélio Bellizze e julgados em 14.12.2011, até
que a questão foi sedimentada com a edição da Súmula no 500,
que dispõe: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA
independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de
delito formal”.
Diante disso, correta se mostrou a
condenação do réu pelos crimes de furto qualificado e
corrupção de menores, tal como se decidiu na sentença.
A qualificadora do concurso de agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Criminal no0005519-06.2017.8.26.0407 Comarca de Osvaldo Cruz.
ficou demonstrada pela prova oral, revelando que o apelante e
os dois adolescentes agiram em perfeita conjugação de
vontades para levar a bom termo a empreitada criminosa.
Quanto à dosimetria, é bem de ver que
as penas-base foram fixadas no mínimo legal, e o acréscimo de
um sexto pela reincidência do recorrente foi corretamente
aplicado, atingindo dois anos e quatro meses de reclusão e
onze dias-multa, para o delito de furto qualificado, e um ano e
dois meses de reclusão para o crime de corrupção de menores.
D'outra parte, a redução de um terço
pela tentativa não pode substituir, pois é bem de ver que a
ação do réu acabou interrompida quando ia a meio caminho,
tendo em vista que ele estava do lado de dentro da casa da
vítima quando os policiais chegaram e logo em seguida pulou
para o lado de fora ao tentar fugir. Por isso, mais adequada a
aplicação do redutor de metade pelo “conatus”, índice que
melhor se ajusta ao “iter criminis” percorrido, de modo que as
penas para o delito patrimonial ficam agora estabelecidas em
um ano e dois meses de reclusão e cinco dias-multa, no piso
mínimo.
Aplicado o concurso material de delitos,
pois as duas infrações decorreram de desígnios autônomos e
independentes, as penas somadas atingem agora um total
definitivo de dois anos e quatro meses de reclusão e cinco dias-
multa, no piso mínimo.
O regime prisional inicial semiaberto é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Criminal no0005519-06.2017.8.26.0407 Comarca de Osvaldo Cruz.
mantido, pois compatível com a quantidade de pena carcerária
aplicada e a condição do réu de reincidente, não sendo viável
outro mais ameno, por expressa vedação legal.
Portanto, para tais fins o provimento
parcial do apelo se impõe, como melhor medida.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas
impostas ao réu a dois anos e quatro meses de reclusão e
cinco dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a
sentença.
MÁRIO DEVIENNE FE7RRAZ
- Relator -